Tribunal: TJDFT
Processo: 0717694-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717694-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA SILVA, VALDIMIR SILVA, FERNANDO AUGUSTO SILVA, FABIANA SILVA PEREIRA DOS SANTOS, PATRICIA CARLA SILVA AGRAVADO: SAMIR SILVA VERAS, DESCONHECIDO OCUPANTE DO IMÓVEL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e de que a decisão agravada[1] fora prolatada no trânsito da ação reivindicatória aviada por Kelly Cristina Silva, Patrícia Carla Silva, Vladimir Silva, Fernando Augusto Silva e Fabiana Silva Pereira dos Santos em desfavor de Samir Silva Veras e terceiro desconhecido, tendo indeferido a tutela provisória de urgência de natureza antecipada que formularam, sob a ótica de que a medida condicionar-se-ia à oportunização do contraditório à parte agravada e de ampla dilação probatória, a par de que não teriam os agravantes logrado em demonstrar o preenchimento dos requisitos preconizados no artigo 300 do CPC, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências respaldam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante preceitua o inciso I do artigo 1.015 do estatuto processual[2]. Alinhadas essas considerações e ante as circunstâncias de que os recorrentes vindicaram expressamente o recebimento do instrumento recursal apenas no efeito devolutivo, não formulando, pois, pedido de antecipação da tutela recursal,[3] e de que a pretensão recursal concerne-se à reforma do decisório desafiado, com vistas a ser outorgada a liminar postulada originariamente, mediante a apreensão de que, diversamente do aferido pelo Juízo primevo, remanesceram atendidos os pressupostos indispensáveis à concessão da tutela em comento, aos agravados para, querendo, contrariarem o instrumento recursal no prazo que lhes é legalmente assinalado para esse desiderato, devendo o recorrido desconhecido ser intimado via Oficial de Justiça, que, ao implementar a diligência, deverá qualificá-lo. I. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0702789-55.2025.8.07.0010, Decisão – ID 232579189 (fls. 84/86). [2] Código de Processo Civil - “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...)”. [3] Agravo de Instrumento – ID 71494120, págs. 02 e 10 (fls. 04 e 12).